Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A empresa não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores (STJ. 3a Turma. REsp 1642397/DF).

2. Recurso desprovido.